Tribunal: TJMT
Processo: 0003597-51.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003597-51.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), JOVELINA ALMEIDA DA ROCHA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JENNY TANMAR ALMEIDA ORMOND - CPF: 016.225.851-86 (APELANTE), JUNNIOR ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 875.252.591-00 (APELANTE), JONATHAN ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 513.791.391-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOVELINA DE ALMEIDA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E DE USUCAPIÃO CONEXAS – PARCIAL PROCEDENCIA - JULGAMENTO UNO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA NA AÇÃO DE

USUCAPIÃO – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O DESLINDE FINAL DA DEMANDA AQUISITIVA - RECURSO PREJUDICADO.

Com o reconhecimento do cerceamento de defesa nos autos da ação de usucapião, culminando com a nulidade da sentença una, eis que também apreciou a reivindicatória ajuizada pela parte contrária, o feito deve retornar à origem a fim de aguardar o deslinde final da demanda aquisitiva, para que depois novo julgamento seja proferido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JENNY TANMAR ALMEIDA ORMOND, JUNNIOR ALMEIDA DA ROCHA, JONATHAN ALMEIDA DA ROCHA e RITA TEREZINHA KUHN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação da Reivindicatória proposta por
RITA TEREZINHA KUHN
em desfavor de
JOVELINA ALMEIDA DA ROCHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para conceder a imissão na posse do imóvel litigado, exceto a área de 180m2 ocupada pela requerida, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, condenando-a
ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja obrigação restou suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Após a prolação da sentença,
JENNY TANMAR ALMEIDA ORMOND, JUNNIOR ALMEIDA DA ROCHA e JONATHAN ALMEIDA DA ROCHA
informaram o óbito de sua mãe e autora da demanda, em 16.11.2020, razão pela qual pugnaram pela habilitação nos autos na condição de herdeiros necessários (Id. 140994274) e, depois, interpuseram a apelação de Id. 140994285.

No recurso, relatam que
“A Apelada/Autora ingressou com a AÇÃO REIVINDICATÓRIA pretendendo a imissão na posse do imóvel situado na Rua 09, Jardim Primavera, em Cuiabá-MT (atual Rua da Fé, n° 450, Bairro Jardim Primavera, CEP: 78.030-090), com área de 1.080,00m2, objeto da Matricula n° 12351 constante no Livro 02, fls. 01, no Cartório do 7º Ofício da comarca de Cuiabá-MT.2” – sic.

Explicam que a autora alegou que adquiriu o imóvel em 29.04.2011, por meio de Escritura de Compra e Venda firmada com Orivaldo Ferreira e Francisca Aguiar da Silva Ferreira, registrada na R-6 da matrícula em 21.06.2021, cuja área de 360,00m2 estava invadida pela Sra. Jovelina/Apelante, a qual não aceitou sair do imóvel.

Defendem que
“o magistrado singular não agiu com acerto que lhe é peculiar, pois durante a instrução probatória não restou comprovado os requisitos de admissibilidade da ação reivindicatória, especificamente, a de reaver da Apelante a metragem de 180m2, pois a posse da Sra. JOVELINA é justa (e não injusta) e a recebeu por doação de proprietários que antecederam a Sra. RITA/Apelada” – sic.

Salientam que
“a defesa da Apelante na ação reivindicatória não se restringe aos pedidos da usucapião, ação autônoma, distribuída por dependência. Nada obstante, a Apelante comprovou que sua posse na área de 360m2 é datada de mais de 30 (trinta) anos. A questão é que a FORMALIZAÇÃO dos outros 180m2 pelo SR. ARIOVALDO se deu no ano de 2009, porém a sua posse é anterior, juntamente com a outra parte do terreno de 180m”
– sic.

Apontam que
“se trata de um terreno único de 360m2. Pelo memorial descritivo juntado aos autos, evidencia-se que não há a possibilidade a Apelante deter a posse de apenas de 180m2 se se trata de um terreno único, vale dizer, sem divisões” – sic.

Asseveram que foi juntado aos autos faturas de água e energia, além de correspondências, enviadas para o endereço do imóvel desde 1984 e que o confinante Francisco Carlos Ferrer declarou não se opor à usucapião, eis que a apelante é sua vizinha há anos, sendo que
“Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21.05.2015, as testemunhas da Apelante/requerida, Maria Madalena Dias, Ana Luiza Sartori, Cecilia Ferreira Ormond foram claras ao dizer que a Apelante detem a posse há mais de 30 anos da área em litígio” – sic.

No entanto, afirmam que foi requerido ao juízo de primeiro grau a produção de prova oral e testemunhal, mas, no entanto, a lide foi julgada antecipadamente, onde o
“Magistrado de piso entendeu por julgar a Ação de Usucapião com a Ação de Reivindicatória 0003597-51.2012.8.11.0041. Assim, entendeu que na Ação de Usucapião a Apelante teria comprovado o tempo de posse de apenas 180m2. Já na Ação Reinvindicatória, a Autora e também Apelada teria demonstrada a posse injusta da ora Apelante na parte de 180m2” – sic.

Nesse passo, concluem que
“está provado pela Apelante a continuidade e pacificidade da posse com ânimos de dono e pelo prazo legal, o que denota a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide através da usucapião na modalidade extraordinária” – sic,
razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no Id. 140994297, pugnando pela manutenção da sentença
.

Conclusos, por meio da decisão de Id. 150388197, foi determinado o envio dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, onde, não houve composição pelas partes (Id. 155823668).

Depois, ordenou-se o envio do relatório de mídia pelo juízo e origem e, após, a suspensão do feito até a manifestação da douta Procuradoria-geral de Justiça nos autos da ação de usucapião, a qual opinou pelo acolhimento do cerceamento de defesa, ante a necessidade de constatação local acerca dos fatos alegados naquela inicial, como também a oitiva de testemunhas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A presente ação reivindicatória foi ajuizada pela apelada
RITA TEREZINHA KUHN
posteriormente à ação de usucapião N. 0021823-04.2012.8.11.0041 proposta por
JOVELINA ALMEIDA DA ROCHA,
de modo que, em razão da conexão, o magistrado de primeiro grau as julgou por meio de sentença única, conforme se verifica do Id. 140994269.

Ocorre que, diante da procedência parcial dos pedidos formulados em ambas as iniciais e ausência da instrução da demanda aquisitiva, a preliminar de cerceamento de defesa aventada pelo espólio de JOVELINA ALMEIDA DA ROCHA no RAC N.

0021823-04.2012.8.11.0041 foi acolhida.

Destarte, está presente causa de prejudicialidade externa a ensejar a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, que reza:
“Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

Nesse passo, com o reconhecimento do cerceamento de defesa nos autos da ação de usucapião, culminando com a nulidade da sentença una, eis que também apreciou a reivindicatória ajuizada pela parte contrária, o feito deve retornar à origem a fim de aguardar o deslinde final da demanda aquisitiva, para que depois novo julgamento seja proferido.

Diante do exposto, com a anulação da sentença da sentença una, resta
PREJUDICADO
o recurso,
determinando o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023